Tribunal: STF
Processo: RE 86053
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIANCA PRESTADA PELO MARIDO SEM
OUTORGA DA MULHER, COM QUEM ERA CASADO. 
II. EMBARGOS, FUNDADOS EM TAL CIRCUNSTÂNCIA, ACOLHIDOS, POIS QUE DE AVAL NÃO SE TRATAVA E SIM
DE FIANCA. 
III RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE
FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.